Tribunal: CARF
Processo: 10384.904645/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.904645/2016-85
ACÓRDÃO
1402-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SAO PAULO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor
menor que o montante retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos
auferidos em TRIMESTRE anterior, que deixou de ser aproveitado, não
pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no trimestre
subsequente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.904645/2016-85
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que negou provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2012 no valor de R$ 160.385,71
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.35, a Unidade de origem da RFB
reconheceu parcialmente o crédito informado em DCOMP, no valor de R$ 37.357,72.
As parcelas de crédito informadas em DCOMP se tratava apenas de retenções de
IRRF:
Relatório de e-fls. 36/37 demonstra o resultado da análise das retenções declaradas
em DCOMP.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 16/09/2016
No mérito, argumentou que, de acordo com a documentação acostada nos autos,
houve apenas divergência de valores entre as retenções informada na PER/DCOMP e aqueles
constantes nos bancos de dados da RFB, em virtude do entendimento de que as retenções do
Imposto de Renda deveriam ter sido apropriadas e utilizadas em cada trimestre do ano-calendário
de 2012 e não somente no 4° trimestre de 2012, restando evidente que tal fato é insuficiente para
prejudicar o direito creditório do contribuinte, em obediência ao princípio da verdade material.
No caso em comento, a autoridade administrativa homologou parcialmente as
compensações formuladas pelo sujeito passivo sob o argumento de que não foi comprovado o
saldo negativo do IRPJ referente ao 4o trimestre de 2012, o que não é verdade, uma vez que o
saldo negativo de fato existe e está devidamente comprovado, apenas houve erro no momento da
apropriação das retenções do Imposto de Renda na Fonte pelo recorrente que ao invés de
apropriar a cada trimestre do ano-calendário de 2012, consolidou no 4° trimestre de 2012.
Assim, o erro na forma de apuração do seu direito creditório perante a União
Federal não pode funcionar como sustentáculo para o (eventual) enriquecimento sem causa da
Administração:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.904645/2016-85
3
“Desta forma, senhor julgador, fica demonstrado e provado, que o lançamento
objeto da presente lide não pode prosperar, tendo em vista que o lançamento
para exigir o crédito tributário objeto da presente controvérsia, está embasado em
premissas fora dos parâmetros que foram legalmente fixados por lei. Assim,
requer o reconhecimento do direito creditório do presente sujeito passivo, na
conformidade do que foi pleiteado.”
Ao final, a manifestante pede que seja admitida a manifestação de inconformidade,
para julgar improcedente o Despacho Decisório no que se refere ao reconhecimento parcial do
direito creditório do presente contribuinte, devendo ser homologadas as Declarações de
Compensações especificadas.
Em sessão de 27 de abril e 2021 (e-fls.236) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator consultou os sistemas da RFB e constatou que as retenções glosadas se
referiam à fatos geradores ocorridos nos três trimestres anteriores ao 4o trimestre de 2012, o que
inviabiliza seu cômputo no 4o:
“Assim sendo, só as retenções ocorridas no 4o trimestre/2012 podem ser
deduzidas do imposto devido nesse período de apuração. Portanto, não há como
apropriar no saldo negativo do 4o trimestre/2012 as retenções eventualmente
ocorridas nos trimestres anteriores, como pretendeu a manifestante.
Equívoco no preenchimento da DIPJ é sanado por meio da retificação da
declaração do período competente, feita na forma e nos prazos previstos
na legislação pertinente.”
Mas ao consultar os sistemas da RFB, o relator identificou outras retenções,
ocorridas no 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 297,15, passíveis de serem computadas na
apuração:
“Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o
trimestre/2012, retenções de IRPJ na fonte em valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho decisório, fato que pode ser
explicado, entre outros motivos, pela apresentação extemporânea de Dirf
pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores.”
Ciente da decisão de primeira instância em 30/12/2021 (e-fls. 153), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/01/2022 (e-fls.292), apresentando os mesmos
argumentos que haviam sido endereçados à DRJ.
É o relatório.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.904645/2016-85
4
VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de apuração de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2012, no qual a
recorrente computou retenções de IRRF ocorridas em outros períodos de apuração.
A defesa apresentou na manifestação de inconformidade um texto que defende o
cômputo das retenções ocorridas no decorrer do ano na apuração do 4o trimestre. Todos estes
argumentos já foram rebatidos pelo relator do Acórdão recorrido. Perante este CARF, a defesa
apenas repisa estes mesmos argumentos.
E analisando a questão colocada nos autos, entendo como correta a posição do
relator, pois de fato não se pode relativizar o critério de competência na apropriação das
retenções.
A retenção somente pode ser computada na apuração do IRPJ pela pessoa jurídica
no período de apuração correspondente à receita correspondente, acompanhando o regime de
reconhecimento das respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É
o que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir, do
imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.177 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.904645/2016-85
5
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO À COMPOSIÇÃO D E SALDO
NEGATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas
receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo
período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte
(quando comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e
constitui antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para
compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção.
(Acórdão CARF no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Portanto, entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
É certo que um equívoco material na elaboração de uma declaração não deve
impedir o exercício de um direito. Contudo, o único equívoco de preenchimento cometido pela
recorrente foi ter declarado indevidamente no 4o trimestre de 2010 as retenções que não
ocorreram nesse período de apuração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – relator.

Fl. 318
DF CARF MF
Original